Tribunal: TJSP
Processo: 1013449-38.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – Empréstimo consignado realizado de maneira fraudulenta – Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Danos materiais e morais – Ocorrência – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Art. 14 do CDC – Risco da atividade – Sum. 479 do STJ - Falha

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – Empréstimo consignado realizado de maneira fraudulenta – Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Danos materiais e morais – Ocorrência – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Art. 14 do CDC – Risco da atividade – Sum. 479 do STJ - Falha na prestação dos serviços caracterizada – Responsabilidade da requerida – Devolução dos valores indevidamente descontados que deverá se dar de forma simples, ante a ausência de comprovação de má fé da requerida – Dano moral caracterizado - Indenização devida – Pleito de afastamento ou redução do montante indenizatório, de R$ 15.000,00 – Viabilidade – Redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Montante adequado às circunstâncias do caso concreto – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.